Tribunal: TJES
Processo: 5010496-04.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010496-04.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADEMILSON EMIDIO DE ABREU

REQUERIDO: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010496-04.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ADEMILSON EMIDIO DE ABREU

Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS ALVES DA SILVA ABREU - MG206114-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL
.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÃO ENCERRA MATÉRIA DE MÉRITO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. IM
PRO
CEDÊNCIA
.

1. Preliminar de parcial conhecimento encerra matéria de mérito.

2. A tese de incidência da atenuante de confissão não fora apreciada em grau recursal, tampouco em sede de
habeas corpus
, visto que o
writ
não fora conhecido.

3. O réu não confessou a prática do crime de falsificação de documento público. Ao reverso, limitou-se a declarar, tão somente, que entregou as fotografias e que recebeu os documentos, mas não que tenha praticado a conduta delitiva.

4
.
Re
visão Criminal
im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5010496-04.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ADEMILSON EMÍDIO DE ABREU

Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS ALVES DA SILVA ABREU - MG206114-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO

ATENUANTE DA CONFISSÃO

Em sede de preliminar, a D. Procuradoria de Justiça opina pelo parcial conhecimento da presente revisão, sob o fundamento de que o pleito de incidência da atenuante da confissão, contida no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, já fora apreciado e superado em primeira e segunda instâncias.

Ao que verifico, a questão encerra matéria de mérito e, portanto, será analisada adiante.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
ADEMILSON EMÍDIO DE ABREU
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual objetiva seja desconstituído o Acórdão através do qual fora confirmada a Sentença proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0009634-22.2018.8.08.0024, que o considerou incurso nas iras do crime inserto no artigo 297, do Código Penal, tendo sido condenado à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa pugna pela incidência da atenuante da confissão, contida no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo-se a pena imposta, bem como a progressão de regime.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Pois bem. A Defesa postula a incidência da atenuante da confissão, contida no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzindo-se a pena imposta, bem como a suspensão dos efeitos da sentença.

Nesse contexto, assevera que a única prova da participação do autor na fabricação dos documentos é sua própria declaração, quando diz que entregou os documentos originais para um amigo e depois recebeu toda a documentação falsa. Diante disso, entende que o depoimento do requerente tem validade, visto que a autoria do crime é provada por sua própria declaração junto à autoridade policial. No entanto, aduz que, não obstante o Juízo primevo tenha se utilizado de tal declaração para se convencer da autoria delitiva quanto ao crime de falsificação de documento público, não reconheceu a atenuante da confissão.

Ora, na sentença condenatória (Id. 5974292, p. 04) restou consignado que o réu alegou que
“havia simplesmente ‘entregado’ suas fotos para um indivíduo que, posteriormente lhe enviou os documentos com seu nome alterado”.

Registre-se, ainda, que, em sede de apelação criminal (Id. 5974293), ao
enfrentar a tese de absolvição
, restou consignado o seguinte no Voto condutor, de relatoria do e. Des. aposentado Ney Batista Coutinho:

“
(...) assim como
pelo depoimento prestado pelo recorrente em juízo (fls. 107/113), no qual
afirmou que uma terceira pessoa lhe teria feito a proposta de enviar alguns documentos e que, embora reticente, aceitou, bem como que após deixar algumas fotografias próprias com o terceiro, recebeu os documentos e os guardou. Afirmou, ainda, que quando ainda estava no Estado do Paraná recebeu toda documentação em sua residência e depois trouxe o material para o Espírito Santo, quando foi apreendido, negando ter feito uso de qualquer deles (fls. 107/113)
. Com relação aos documentos contrafeitos em nome de outras pessoas, embora tenha alegado ter “assustado” quando viu todo material, confirmou que tudo estava na sua posse, guardado na própria casa, como se vê de fls. 107/113.

Destarte, muito embora o acusado afirme que se limitou a entregar suas fotografias a terceira pessoa para fins de contrafação de documentos
,
as provas demonstram que em sua posse foram apreendidos inúmeros documentos falsificados, inclusive em nome de terceiros
.

Dessa forma, o que resta demonstrado é que todos os elementos de prova conduzem à certeza de que os documentos públicos falsificados estavam em poder do recorrente, assim como ele tinha pleno conhecimento da falsidade e optou por com eles permanecer
, não apresentando qualquer argumento capaz de refutar a tese acusatória que lhe é dirigida.
5974292.

Assim, o que se vê é que o apelante teve participação nos atos da falsificação dos documentos públicos,
tanto que chegou a fornecer suas próprias fotografias para tal fim
, de modo que realizou os elementos objetivos e subjetivos do artigo 297, caput, do Código Penal, constatando-se que agiu com a consciente vontade de falsificar documento público, do que se conclui ter incorrido em conduta típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível comportar-se de forma diversa)”.
(negrito
s
nosso
s
)

Saliente-se que, na Apelação, não fora enfrentada a tese de confissão, mas sim questões atinentes à absolvição, dosimetria na primeira fase para afastamento dos vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como pena de multa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em seguida, a questão sobre a incidência da atenuante de confissão fora ventilada em sede do Habeas Corpus tombado sob nº 5010486-57.2023.8.08.0000, de relatoria da Eminente Desª. Rachel Durão Correia Lima, oportunidade em que a Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
não conhe
ceu
da impetração
, nos termos do voto condutor da e. Relatora, cujo excerto colaciono abaixo:

“
No caso, como assentado na decisão liminar, não me parece que o paciente tenha confessado a prática delituosa, ao revés, negou a autoria a si imputada, afirmando que se limitou a enviar fotografias suas a terceiro e recebeu alguns documentos e os guardou.

Logo, a princípio, não se vislumbra patente constrangimento ilegal ante o não reconhecimento da atenuante da confissão a justificar a concessão da ordem de ofício”.

Impende consignar, ainda, que, contra o referido Acórdão proferido no Habeas Corpus tombado sob nº 5010486-57.2023.8.08.0000, fora impetrado, perante o Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus nº 870192(2023/0418100-3 - 20/11/2023), havendo o Eminente Relator Ministro Messod Azulay Neto proferido decisão,
datada de 17/11/2023,
por meio da qual fora indeferido o pleito liminar, estando o feito pendente de julgamento de mérito.

Assim sendo, verifica-se que a tese de incidência da atenuante de confissão não fora apreciada em grau recursal, tampouco em sede de
habeas corpus
, visto que o
writ
não fora conhecido.

Pois bem. No caso vertente, o requerente declarou haver entregue as fotografias a terceiro,
para fins de contrafação, bem como que
recebeu os documentos e os guardou.

Nesse viés, observa-se que o réu não confessou a prática do crime de falsificação de documento público. Ao reverso, limitou-se a declarar, tão-somente, que entregou as fotografias e que recebeu os documentos,
mas não que tenha praticado a conduta delitiva.

Desta feita,
não há como acolher a tese de reconhecimento da atenuante de confissão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO

IM
PROCEDENTE
o presente pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho a E. Relatora quanto a improcedência do pedido Revisional.